Tribunal: TJBA
Processo: 8107580-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107580-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: VILMA MARIA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. CONDUTA ABUSIVA. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela operadora de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória para: (i) restabelecer a cobertura securitária da apelada nas mesmas bases contratuais; (ii) condenar a operadora de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iii) reembolsar valor despendido com exame médico.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por suposta fraude da estipulante, sem prévia notificação individual da beneficiária; e

(ii) definir se há configuração de dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ).

A operadora não comprovou que notificou previamente e de forma individual a consumidora acerca da rescisão, o que torna abusivo o cancelamento.

O dever de informação ao beneficiário é indelegável e se impõe de forma mais rigorosa diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

A jurisprudência do STJ veda a rescisão unilateral sem prévia comunicação, sobretudo em situações que envolvam risco à vida ou à saúde.

Cancelamento em meio à pandemia de Covid-19 e necessidade de atendimento emergencial reforçam o caráter abusivo da conduta.

O dano moral está configurado, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, conforme parâmetros do STJ e do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia notificação individual do beneficiário. 2. A ausência de comunicação direta ao consumidor idoso caracteriza conduta ilícita e gera dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e deve ser mantido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, 46 e 51, I e IV; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, Tema Repetitivo 1082, REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.226.181/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.05.2018; STJ, REsp 1595897/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107580-03.2021.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelada VILMA MARIA SILVA RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA